Tribunal: STF
Processo: ARE 1360314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE ADOLESCENTE EM TERRENO PÚBLICO, APÓS IMPACTO DE TRAVE DE FUTEBOL NA SUA CABEÇA.



    1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO CEDIDO AO ESTADO POR 5 ANOS (1996-2001), AMPLIADOS POR MAIS 5 ANOS (2001-2006). FATOS QUE OCORRERAM EM 2008, APÓS O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA CESSÃO, AINDA QUE PENDENTE DE ANÁLISE. FALTA DE PROVA DA RETOMADA DO BEM PELA UNIÃO, O QUAL, PORTANTO, PRESUME-SE EM PODER DO ESTADO ÀQUELA ÉPOCA. PRELIMINAR AFASTADA.



    2) MÉRITO. FALTA DE CUIDADO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.



    3) DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 50.000,00. REDUÇÃO INVIÁVEL. VALOR ATÉ INFERIOR AO PATAMAR UTILIZADO POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.



    4) PENSÃO MENSAL VITALÍCIA NA PROPORÇÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 18 ANOS ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS, A PARTIR DE QUANDO PASSARÁ PARA O PATAMAR DE 1/3.



    5) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO.



    6) NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ.”



    Opostos os embargos de declaração, foram providos para sanar omissão a respeito da responsabilidade municipal, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 30, VIII; 37, § 6º; e 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA POR AFOGAMENTO. QUEDA EM BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO CULPOSA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.322.694-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/9/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MORTE DE ALUNO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.147.852-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (ARE 1.086.699-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/4/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente